Tribunal: STF
Processo: RHC 234498
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CONSUMADOS. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 763.428/MG (e-doc. 109).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. II, III e IV, por duas vezes (homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de fogo e meio que dificultou a defesa do ofendido) e 121, § 2º, incs. II, III e IV, c/c o 14, inc. II, por sete vezes (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de fogo e meio que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para exasperar a pena para 22 anos e 9 meses de reclusão (e-doc. 6). O título condenatório transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa protocolou pedido de revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que o indeferiu. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste recurso, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual em razão da ausência de comprovação da materialidade delitiva por meio de exame de corpo de delito, direto ou indireto. Afirma inexistir nos autos laudo pericial de necropsia da vítima Anderson Aparecido das Neves e exame de corpo de delito a respeito das lesões supostamente sofridas pela vítima Jeferson Caetano da Costa. Assevera que no acórdão recorrido não se exerce qualquer valoração sobre a suficiência dos elementos de prova elencados pelo Tribunal de origem em substituição ao exame pericial. Argumenta não haver nos autos prova suficientemente robusta para suprir a lacuna deixada pela ausência do exame de corpo de delito.



    6. Estes os pedidos:



    “Ex positis, vem o recorrente requerer deste Nobre Ministro, seja concedido o writ of habeas corpus para: a) declarar a NULIDADE da decisão recorrida, em virtude da negativa de jurisdição, com fundamento no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, determinando-se à Corte ad quem a prolação de uma nova com as cautelas de estilo; b) declarando-se a NULIDADE do procedimento, com fundamento no art. 564, III, ‘b’, do Código de Processo Penal, e a consequente ABSOLVIÇÃO do recorrente em relação aos crimes mencionados.”



    7. O Ministério Público de Minas Gerais manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 133).



    8. A Procuradoria-Geral da República opina, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 140).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o habeas corpus impetrado pela defesa, reportando-se ao entendimento do Tribunal de Justiça quando do julgamento da revisão criminal, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “Transitada em julgado a condenação, o Tribunal a quo julgou improcedente a revisão criminal, sob os seguintes fundamentos (fls. 1.671-1.687, grifei):



    ‘(...)



    3.3 - Da materialidade do delito



    Requer que a Revisão Criminal seja julgada procedente, diante da ausência de comprovação cabal da materialidade delitiva em relação aos crimes de homicídio praticados contra as vítimas Anderson Aparecido das Neves e Jeferson Diego Caetano da Costa, declarando-se a nulidade do procedimento, com fundamento no art. 564, III, ‘b’, do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição do requerente em relação aos crimes mencionados.



    Razão não lhe assiste.



    O Estatuto Penal Adjetivo permite a substituição do exame de corpo de delito pela prova testemunhal (art. 167), além de desvincular o julgador do resultado do laudo pericial (art. 182).



    Assim, em uma interpretação sistemática do ordenamento, não haveria razão para se concluir que somente a perícia poderia comprovar a materialidade do crime (interpretando-se literal e rigorosamente o art. 158 do Código de Processo Penal), se a Lei Penal Adjetiva enuncia em seu art. 182 que o julgador pode rejeitar o laudo, fundamentando seu entendimento com base em outros dados probatórios.



    A jurisprudência deste Tribunal e de nossas Cortes Superiores é no sentido de que a perícia técnica para se aferir a materialidade delitiva não é imprescindível, se existentes outros elementos de prova:



    A inquinada nulidade decorrente da falta de realização do exame de corpo de delito não tem sustentação frente à jurisprudência do PRETÓRIO EXCELSO, que não considera imprescindível a perícia, desde que existentes outros elementos de prova (STF - HC 74.265-3-RS - 1ª Turma - Rel. Ministro Ilmar Galvão - j. 17/9/96 - DJU de 18/10/96 - p. 39.847 - in ‘Código de Processo Penal Anotado e Interpretado’ - Alberto Vilas Boas - Editora Del Rey - 1999 - p. 211).



    Portanto, a exigência de perícia deve ser interpretada em consonância com as diretrizes dos arts. 167 e 182, ambos do Código de Processo Penal e com o princípio do livre convencimento motivado do Julgador, dada a adoção do sistema da persuasão racional na exegese das provas no Processo Penal brasileiro.



    No que tange à vítima JÉFERSON DIEGO CAETANO DA COSTA, embora não haja laudo pericial, existem provas demonstrando que, no dia fatídico, este se encontrava na cela, quais sejam: a) o boletim de ocorrência (fls. 84/92 do documento único); b) as declarações da vítima (fl. 927 do documento único); c) o interrogatório de ALEX APARECIDO (fls. 952 do documento único); d) os depoimentos de fls. 921 e 954 (fls. 952 do documento único).



    O mesmo ocorre com ANDERSON APARECIDO NEVES, ou seja, há provas suficientes que indicam que ele se encontrava na cela no dia do incêndio e que veio a óbito em virtude das queimaduras, senão vejamos: a) o interrogatório de ALEX APARECIDO (fls. 952 do documento único); b) a certidão de óbito de ANDERSON APARECIDO (fl. 196 do documento único).



    Logo, não há que se falar na inexistência de materialidade do delito, em virtude da ausência de laudos periciais das vítimas ANDERSON APARECIDO DAS NEVES e JEFERSON DIEGO CAETANO DA COSTA.



    Instada a se manifestar, a douta PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça NADJA KELLY PEREIRA DE SOUZA MILLER, opinou pela improcedência da ação revisional, nos seguintes termos:



    [...]



    Logo, a Ação Revisional não merece ser julgada procedente.’



    (...)



    IV. Ausência de prova da materialidade – não ocorrência



    A defesa sustenta não existir prova da materialidade dos delitos supostamente cometidos contra Anderson Aparecido das Neves e contra Jeferson Caetano da Costa, por falta de laudo pericial de necropsia do primeiro ofendido e de exame de corpo de delito da segunda vítima.



    No caso em análise, consoante afirmou a Corte local, a materialidade delitiva dos crimes em comento foi devidamente comprovada. Confira-se (fls. 1.683-1.684):



    No que tange à vítima JÉFERSON DIEGO CAETANO DA COSTA, embora não haja laudo pericial, existem provas demonstrando que, no dia fatídico, este se encontrava na cela, quais sejam: a) o boletim de ocorrência (fls. 84/92 do documento único); b) as declarações da vítima (fl. 927 do documento único); c) o interrogatório de ALEX APARECIDO (fls. 952 do documento único); d) os depoimentos de fls. 921 e 954 (fls. 952 do documento único).



    O mesmo ocorre com ANDERSON APARECIDO NEVES, ou seja, há provas suficientes que indicam que ele se encontrava na cela no dia do incêndio e que veio a óbito em virtude das queimaduras, senão vejamos: a) o interrogatório de ALEX APARECIDO (fls. 952 do documento único); b) a certidão de óbito de ANDERSON APARECIDO (fl. 196 do documento único).



    De acordo com o trecho acima, vê-se que as instâncias ordinárias não descuraram do dever de observar o prescrito no art. 158 do CPP, in verbis: ‘Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado’ (destaquei).



    Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito direto não é suficiente para invalidar a condenação, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos.” (e-doc. 95, p. 4-18, grifos nossos)



    10. Ao julgar os embargos de declaração, o STJ afastou a alegação de omissão nos seguintes termos:



    “Na hipótese, observo que os embargos não comportam acolhimento, por não haver omissão no decisum.



    A defesa, em sua petição inicial, sustentou que ‘não há nos autos exame pericial a respeito da ocorrência da morte da vítima Anderson Aparecido das Neves e sua(s) eventual(is) causa(as), fator este que vulnera sobremaneira a comprovação do injusto sob a ótica da materialidade’ (fl. 21).



    Argumentou que havia possibilidade de os exames faltantes haverem sido feitos, tanto que foram realizados em relação às outras vítimas.



    Concluiu (fl. 24): ‘a ausência do exame de corpo de delito, direto ou indireto, vulnera de NULIDADE ABSOLUTA as condenações referentes aos crimes de homicídio qualificado consumado contra a vítima Anderson Aparecido das Neves e lesão corporal em detrimento da vítima Jeferson Diego Caetano da Costa’.



    Em resposta, ficou consignado no acórdão ora recorrido que (fl. 1.785- 1.804, grifei):



    (...)



    Dessa forma, reafirmo não haver a apontada omissão, pois os questionamentos defensivos foram devidamente analisados e rechaçados conforme o entendimento jurisprudencial dominante.



    Lembro que o presente habeas corpus diz respeito a condenação transitada em julgado que atribuiu ao réu pena de 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II, III e IV, por duas vezes, e 129, § 6º, c/c o art. 61, II, ‘a’ e ‘c’, por sete vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.



    Nessa extensão, verifico que o pleito de exame da suficiência probatória para a condenação constitui, na verdade, intenção de rejulgamento do caso, máxime porque, segundo a compreensão do STJ, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos proferidos pelos jurados, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos integrantes da Corte Popular o que, aliás, ocorreu no presente caso, pois a Corte estadual indicou elementos dos autos a corroborarem a materialidade dos crimes em discussão.



    Portanto, a irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração neste momento processual, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.” (e-doc. 109, p. 3-4, grifos nossos)



    11. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a falta de exame pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada por outros elementos probatórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Equívoco na compreensão do caso. 4. Acusado confessou a prática do furto mediante arrombamento. Confissão confirmada pelos registros das câmeras de segurança do local. Pedido de afastamento da qualificadora no furto, em razão da ausência de exame pericial para se confirmar o arrombamento. Desnecessidade de perícia. 5. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância a furto qualificado por arrombamento. 7. Agravo provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus”



    (RHC nº 198.201-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 07/06/2021; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. ‘A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)’ (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC s 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Hipótese em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”



    (HC nº 181.632-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores reconheceram a qualificadora pelo rompimento de obstáculo no crime de furto forte na confissão do Recorrente, no testemunho dos policiais e nas imagens das câmeras de vigilância. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”



    (RHC nº 208.086-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; grifos nossos).



    12. No caso sob análise, quanto à vítima Jeferson Diego Caetano da Costa, a materialidade ficou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelas declarações da vítima, pelo interrogatório do acusado e por outros depoimentos. E quanto à vítima Anderson Aparecido Neves por meio do interrogatório do paciente e pela certidão de óbito. Eventual superação dos entendimentos alcançados pelas instâncias ordinárias, seja para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, seja para avaliar o mérito alusivo aos motivos pelos quais não realizada a perícia, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    13. Por fim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional uma vez que o STJ destacou a existência de outros meios probatórios idôneos à atestarem a materialidade delitiva e ressaltou que o pleito de exame da suficiência probatória constitui, na verdade, intenção de rejulgamento da causa, a qual, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos proferidos pelos jurados, não é permitida no âmbito do Tribunal do Júri, cabendo ao órgão recursal apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos integrantes da Corte Popular, o que foi devidamente realizado na espécie em análise.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator